Tribunal: TCU
Processo: 040.857/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. Ofício no 295/2021/CFFC-P, de 29/9/2021, encaminha a Proposta de Fiscalização e Controle no 163/2018, em que é solicitado ao TCU que realize "ato de fiscalização e controle sobre o termo aditivo número 2 ao Contrato de financiamento 12.2.1076.1, celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) e o Estado do Maranhão para financiamento do programa Fundo Escola Digna".

Inteiro teor:
Acórdão 648/2024-TCU-Plenário Trata-se de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), nos termos do Ofício 295/2021/CFFC-P, de 29/9/2021, encaminhado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Áureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com supedâneo no art. 71 da Constituição Federal, para que seja realizado, com o auxílio desta Corte, " ato de fiscalização e controle sobre o termo aditivo número 2 ao Contrato de Financiamento 12.2.1076.1, celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) e o Estado do Maranhão para financiamento do programa Fundo Escola Digna ". Considerando que o contrato de financiamento em análise envolve a concessão de subsídios federais, o que atrai a competência do Tribunal de Contas da União para a fiscalização da aplicação desses recursos; considerando que o Acórdão 573/2023-TCU-Plenário (peça 141) prorrogou o prazo para atendimento da SCN e determinou a devolução dos autos à unidade especializada para a devida instrução " por meio de diligências ao estado do Maranhão e ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, a fim de reunir informações que possam demonstrar a aplicação dos recursos oriundos do BNDES no âmbito do contrato de financiamento 12.2.1076.1 em despesas de capital na área de educação, assegurando ao presente processo natureza urgente e tramitação preferencial "; considerando que a Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão se recusou a fornecer as informações solicitadas pela AudBancos, por entender que o TCU não seria competente para a fiscalização desses recursos e que este processo configuraria violação ao pacto federativo; considerando que a dúvida acerca do alcance da jurisdição do TCU neste caso concreto restou superada, já que ao financiamento em questão estão vinculados subsídios do Tesouro Nacional; considerando o seguinte enunciado da jurisprudência selecionada do Tribunal: " Os recursos oriundos de operações de crédito entre o BNDES e os estados da Federação não se sujeitam ao controle externo exercido pelo TCU, pois essas operações se configuram como contrato oneroso de financiamento, salvo quando restar comprovado que as operações contemplam o implícito ou explícito aporte de juros subsidiados pelo Tesouro Nacional " ( Acórdão 9535/2017-TCU-Segunda Câmara , Relator: Ministro-Substituto André de Carvalho); considerando que, segundo o art. 42 da Lei 8.443/1992, " nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto "; considerando que, conforme o art. 245 do RITCU, em caso de obstrução ao livre exercício de auditorias e inspeções ou de sonegação de processo, documento ou informação, o Tribunal ou o relator assinará prazo improrrogável de até quinze dias para apresentação das referidas informações e esclarecimentos julgados necessários; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 245 do RITCU e 42 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, 'c', do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em conceder prazo improrrogável de quinze dias para que o Estado do Maranhão forneça as informações solicitadas nos Ofícios 18605/2023-TCU/Seproc e 55395/2023-TCU/Seproc e alertar a Procuradoria Geral do Estado do Maranhão de que a sonegação de processo, documento ou informação ao Tribunal de Contas da União pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de prévia audiência do responsável, consoante art. 268, § 3o, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 040.857/2021-2 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) 1.5. Representação legal: Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há